Tribunal: TJSP
Processo: 1114836-23.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo o indeferimento de pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião de imóveis. A parte embargante alega omissão na análise de questão

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo o indeferimento de pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião de imóveis. A parte embargante alega omissão na análise de questão relativa a recibo de quitação, essencial ao desfecho da controvérsia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da matéria pertinente a recibo de quitação e se tal omissão justificaria a modificação da decisão.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão abordou suficientemente a matéria, confirmando a necessidade de notificação dos herdeiros e de seus cônjuges.
4. A pretensão dos embargantes é rediscutir matéria já apreciada com a fundamentação devida, de modo que ausentes omissão ou irregularidade no julgado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A ausência de omissão no acórdão justifica a rejeição dos embargos de declaração".
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022.